Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS DEVIDOS PELA RELAÇÃO DE PARENTESCO. ENSINO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

2. Com a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestá-los em razão do vínculo de parentesco (artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil).

3. Demonstrada matrícula em instituição de ensino superior, mister se faz a manutenção da verba alimentícia fixada, insubsistente a alegação de má-fé em tal matrícula sem prova para tanto.

4. Sabido que “a existência de vínculo em estágio não afasta o dever de prestar alimentos, visto que, apesar de remunerado, não é suficiente, por si só, para abarcar todos os custos decorrentes de uma formação profissional adequada e que permita o ingresso no mercado de trabalho” (Acórdão 1386527, 07036536620208070011, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Recurso conhecido e desprovido.